Tribunal: TJDFT
Processo: 0719944-85.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AFASTADA. DANO CAUSADO POR TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal, visto que o recurso apresentou argumentos suficientes para impugnar a sentença.
2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva à luz da Teoria da Asserção, porquanto, em tese, as instituições financeiras integram a relação de consumo e podem ser responsabilizadas pelos danos alegados pelo consumidor, recaindo a análise da responsabilidade civil sobre o mérito da demanda.
3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros é reconhecida, conforme súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça
4. No caso concreto, constatou-se a existência de duas relações jurídicas distintas, sendo que os bancos réus demonstraram que cumpriram suas obrigações contratuais, não tendo responsabilidade pela fraude praticada pela empresa terceira, conforme disposto no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. A responsabilidade pela fraude deve ser atribuída unicamente à empresa terceira, não se estendendo aos bancos que atuaram de forma regular na relação contratual.
6. Recurso conhecido, rejeitadas as preliminares, e, no mérito, desprovido.